Tribunal: TJDFT
Processo: 0051438-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0051438-08.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ISABELA QUEIROZ RAMOS, JULIANO DE OLIVEIRA E SILVA, A. P. Q. D. O., CAREN VANESSA CUPERTINO, CONSULTÓRIO MÉDICO SANTA SARA CALI LTDA. EMBARGADOS: CAREN VANESSA CUPERTINO, CLÍNICA MEDICA DE PARTO HUMANIZADO DO DF LTDA., CONSULTÓRIO MÉDICO SANTA SARA CALI LTDA., JOANA MONICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI, ISABELA QUEIROZ RAMOS, JULIANO DE OLIVEIRA E SILVA, A.P.Q.D.O. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Isabela Queiroz Ramos e Outros (ID no 29211068) e por Consultório Médico Santa Sara Cali LTDA. e Outra (ID no 29232346) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação dos autores e, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso dos réus (ID no 28773546). 2. Intimem-se os embargados (autores e réus) para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO